Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-10.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001940-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Erro Médico, Erro Médico]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ISAQUIEL COSTA DA SILVA - CPF: 036.189.173-33 (AGRAVANTE), LUZIANA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 052.532.993-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - CNPJ: 53.221.255/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DE CASTRO MORENO - CPF: 263.796.208-93 (ADVOGADO), FABIANO CASTRO JOSE DE MATOS - CPF: 202.704.908-84 (ADVOGADO), ELIANE LINS DA SILVA - CPF: 814.749.707-53 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA - CNPJ: 03.481.454/0008-96 (AGRAVADO), DANIELE FEITOSA DE FRANCA DOMINGUES - CPF: 092.032.837-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ISAQUIEL COSTA DA SILVA e OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino /MT,
MM. Juiz Geraldo Humberto Alves Silva Junior
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 504-86.2015.8.11.0005, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a ilegitimidade deste último para compor o polo passivo da demanda, e a extinguiu, sem resolução de mérito.

O agravante relata que a ação de base foi proposta contra os Agravados, em razão da negligência dos médicos, quando da internação de Luziana Vieira de Sousa para realização do parto, e que, em razão da falta do devido atendimento, seu filho nasceu sem vida. Dessa forma, objetivam a condenação da parte Recorrida quanto ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

No decorrer da demanda, o juízo singular acolheu a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, na sua contestação, e reconheceu a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação, com escopo no art. 18, inciso X, da Lei nº 8.080/90, pelo qual, a responsabilização por eventuais danos a pacientes deve recair sobre o Município de Diamantino (decisão Id. nº 434526).

Sendo assim, pretendem os Agravantes seja concedida a antecipação da tutela, para manter o Agravado, Estado de Mato Grosso, no polo passivo da ação, enquanto litisconsorte, porque responsável pela contratação do Hospital réu para execução de serviços médico-hospitalares.

O pedido de liminar em foco foi indeferido – id. 438852 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. Id. 888542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
reconheceu a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da demanda, e a extinguiu, sem resolução de mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
10/12/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020